Tribunal: TJMT
Processo: 1051620-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECLARADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. A autora alegou ter contratado, em 2012, um empréstimo consignado, mas, posteriormente, constatou tratar-se de cartão de crédito consignado. Pleiteou a conversão para empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à modalidade contratada; (ii) estabelecer se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado; e (iii) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de cartão de crédito consignado possui características distintas do empréstimo consignado, exigindo informação clara e inequívoca ao consumidor sobre a modalidade contratada, conforme preceituam os arts. 6o, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A ausência de prova de que a autora recebeu e desbloqueou o cartão de crédito demonstra falha no dever de informação, ensejando a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.
O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição parcial das parcelas descontadas antes de 30/10/2014.
O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo significativo à dignidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de informação clara e inequívoca sobre a modalidade contratada caracteriza falha no dever de informação, ensejando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.
A taxa de juros aplicável deve corresponder à taxa média de mercado para a operação de crédito pessoal consignado, conforme divulgada pelo Banco Central.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido.
A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, não caracterizado pelo simples descumprimento contratual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 46, 51 e 52; CC, arts. 170, 205 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051620-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA - CPF: 487.866.401-00 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA.
REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL. DECLARADA
. MÉRITO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SAQUES.
SERVIDOR PÚBLICO
. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. S
ENTENÇA REFOR
MADA. RECONHECIDA A
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. A autora alegou ter contratado, em 2012, um empréstimo consignado, mas, posteriormente, constatou tratar-se de cartão de crédito consignado. Pleiteou a conversão para empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à modalidade contratada; (
ii
) estabelecer se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado; e (
iii
) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado possui características distintas do empréstimo consignado, exigindo informação clara e inequívoca ao consumidor sobre a modalidade contratada, conforme preceituam os
arts
. 6o, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de prova de que a autora recebeu e desbloqueou o cartão de crédito demonstra falha no dever de informação, ensejando a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição parcial das parcelas descontadas antes de 30/10/2014.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo significativo à dignidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e inequívoca sobre a modalidade contratada caracteriza falha no dever de informação, ensejando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A taxa de juros aplicável deve corresponder à taxa média de mercado para a operação de crédito pessoal consignado, conforme divulgada pelo Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido.

A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, não caracterizado pelo simples descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 46, 51 e 52; CC,
arts
. 170, 205 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1051620-88.2024.8.11.0041
.

APELANTE: ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA

APELADO: BANCO BMG
S/A.

______________________________________________________________________

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
reparação por danos morais com repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
,
ajuizada em face d
o

Banco
BMG
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente
ao pagamento de
custas, despesas processuais
e
honorários advocatícios que arbitro
u
em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação, pelos índices da E. CGJ/MT.

Irresignado, pretende
a
apelante, em síntese, a reformar a sentença, para acolhimento de seu pedido de
conversão da operação cartão de crédito para empréstimo consignado
,
com a consequente revisão
e limitação
da taxa de juros, devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e dano moral
.

Defende a f
ragilidade da fundamentação da sentença quanto à comprovação de uso do cartão, tendo o banco se valido apenas de uma única fatura com lançamentos posteriormente estornados
.

Argumenta a a
usência de ciência inequívoca sobre a contratação de cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento e nulidade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ
.

Alega a a
busividade da cobrança interminável de valores, representando enriquecimento ilícito do banco e violação dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual
.

Diante disso, sustenta que o d
ano moral
restou
configurado pela submissão a cobranças indevidas por longo período, conforme entendimento consolidado do STJ.

Contrarrazões, id
272961481. Aduz em prejudicial de mérito, a prescrição parcial e a decadência. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, alega o
banco
apelado
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
a
autor
a/recorrida
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados
a partir
de
julho/2013

(id
272961450
), portanto
existem
parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
30/10/2024
.

Posto isso,
rejeito
a
decadência e
acolho
a prescrição parcial arguida pelo banco, dos descontos anteriores a 30/10/2014.

É como voto.

I
I
I – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pela autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Na origem,
a autora/apelante,
servidora pública municipal, ajuizou ação declaratória c/c restituição de valores e indenização por dano moral contra o
banco
, alegando que em 2012 contratou com a instituição financeira um empréstimo consignado para servidores públicos no valor de R$ 16.200,00, cujo montante foi depositado em sua conta corrente.

Sustenta que, após realizar pagamentos por cerca de três anos, totalizando mais de R$ 36.000,00, constatou por meio de extratos que a operação
se tratava
, na verdade, de um cartão de crédito consignado e não de empréstimo convencional, modalidade que afirma desconhecer.

Pugnou, assim, pela declaração de vício de consentimento no contrato e sua conversão em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros média de mercado de 2,38% à época (2012), que resultaria em valor total devido de R$ 24.300,00.

Pleiteou,
a restituição em dobro dos valores
descontados a maior, bem como indenização por danos morais de R$ 15.000,00
.

O Banco apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ausência de vício de consentimento, prescrição parcial (relativa ao período de 09/03/2012 a 30/10/2019) e decadência do direito da autora para anular o contrato.

No mérito, sustentou a existência válida de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com expressa adesão da autora, ausência de defeito na prestação do serviço, impossibilidade de declaração de inexistência de débito ou restituição e inaplicabilidade de indenizações materiais ou morais, requerendo a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou réplica, rechaçando as arguições do requerido.

Sobreveio a sentença de
id 272961473
, nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas, despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação, pelos índices da E. CGJ/MT."

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
, objetivando a reforma da sentença.

Nas contrarrazões o banco
rebateu os argumentos da apelante, sustentando a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, inexistência de vício de consentimento e ausência de danos morais a serem reparados. Subsidiariamente, pugnou pela compensação dos valores a serem restituídos com os saques realizados pela autora.

Pois bem.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Nas palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, traz a seguinte disciplina em seu art. 1o:

"Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos."

O dispositivo supracitado estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social, dispõe em seu art. 3o, §1o, II, que os descontos poderão contemplar operações de cartão de crédito, in
verbis
:

"Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

§ 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até
30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -
até
5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito."

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Cabe mencionar, ainda, que o Decreto no 8.690/2016, que regulamenta a Lei no 10.820/2003 no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece definições específicas quanto às modalidades de cartão de crédito consignado, conforme seu art. 2o, incisos IV e V:

"Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

IV -
cartão
de crédito - operação de crédito que permite ao portador:

a) realizar compras de bens ou serviços, com pagamento do respectivo valor postergado para data futura, acrescido ou não de encargos; ou

b) obter saques;

V -
cartão
de crédito com reserva de margem consignável - operação de crédito, com modalidade distinta do empréstimo consignado, na qual os descontos referentes ao pagamento das despesas realizadas por meio
do cartão de crédito ou do saque ocorrem diretamente dos proventos ou pensão do servidor público federal."

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido
o entendimento deste e.
Tribunal de Justiça
.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Há
de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

A
ssim, diante

d
os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Com efeito, muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão pela autora, fato é que tais documentos se mostram insufic
ientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

Isso porque, conforme bem apontado nas razões recursais, o próprio banco reconheceu o equívoco nos lançamentos inicialmente efetuados nas faturas, tendo procedido ao estorno integral dos valores, o que demonstra falha na prestação das informações contratuais à consumidora.

Ademais, as provas produzidas não permitem concluir que a apelante efetivamente recebeu e desbloqueou o plástico do cartão, condição essencial para a utilização em compras em estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se do termo de adesão
(
id 272961469
) e d
a liberação de valores,
via
saque,
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito,
com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de:
a)
reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de
30/10/2014

(mais de dez anos do ajuizamento da ação
)
;
b)
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025